Tribunal: STF
Processo: RE 1488310
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA REVENDA. LEI COMPLEMENTAR 192/22. DIREITO À MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS ATÉ 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. EMPRESA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. SETOR COM ALÍQUOTA ZERO DESDE ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITOS A SEREM APROVEITADOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELO PROVIDOS.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal/SJRN (id. 4058400.13392249), a qual concedeu a segurança postulada, para reconhecer o direito da ora apelada NOVA PARNAMIRIM COMBUSTIVEIS LTDA ao creditamento do PIS e COFINS, sob as alíquotas ordinárias de 1,65% e 7,6%, respectivamente, sobre as aquisições para revenda de óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo-GLP, querosene de aviação e biodiesel, nos termos do art. 9° da Lei Complementar n° 192/2022, em sua redação original, nos 90 (noventa) dias subsequentes à publicação da Lei Complementar 194/2022.



    2. Em suas razões (id. 4058400.13427530), a apelante alega, em síntese: 1) as alterações da promovidas pela MP 1.118, de 2022, e, posteriormente, pela LC 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçam a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais. Não há inovação legislativa; 2) no julgamento referente ao Tema Repetitivo 1093, estabeleceu-se, dentre outras teses, que: " É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003) ". 3) discutia-se se o art. 17 da Lei 11.033, de 2004, havia revogado as vedações legais ao creditamento do revendedor; quando se concluiu que as vedações legais, nesse caso, são da essência do regime de tributação concentrada em uma única fase; 4) é irrefutável que a impossibilidade de creditamento das revendedoras, em relação aos produtos submetidos à incidência concentrada da tributação (monofasia), decorre da lógica do próprio regime de tributação; 5) por se tratar de incidência tributária única, e não múltiplas, e não existir contribuição a ser recolhida pelo revendedor, ele não poderá abater ou se creditar do tributo que foi pago na etapa anterior do ciclo econômico. Simplesmente não existe cumulatividade a ser evitada, que é o pressuposto fático necessário para a adoção da técnica de abatimento/creditamento; 6) o creditamento implicaria não apenas a eliminação completa da tributação em toda a produção-circulação, mas, sim, a "tributação negativa" na cadeia, economicamente equivalente a um subsídio ou subvenção, benefícios para os quais seria necessária lei específica, a teor do art. 150, § 6º, da Constituição; 7) a LC 192 regulamentou a previsão constitucional do regime monofásico do ICMS sobre combustíveis, tendo fixado alíquota zero ao PIS/COFINS incidentes sobre a comercialização do óleo diesel, GLP, querosene de aviação e biodiesel, inclusive nos regimes especiais facultativos, até o final de 2022; 8) a finalidade da norma foi desonerar os combustíveis submetidos ao regime monofásico durante o ano de 2022. Em nenhum momento, pretendeu dar nova disciplina à impossibilidade de creditamento na aquisição para revenda, tanto que não foram revogados os arts. 3º, I, "b", das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, id. 27462587.



    3. À vista dos documentos que instruem o mandado de segurança, verifica-se que a agravante se enquadra na condição de revendedoras de combustível (diesel), atividade econômica submetida ao regime de não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, conforme reconhecido nos arts. 3o da lei 10.833/2003 e lei 10.637/2002. A não-cumulatividade da contribuição do PIS e da COFINS não foi definida constitucionalmente de forma ampla e irrestrita. O dispositivo constitucional citado conferiu à lei ordinária o encargo de definir os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador. Nesse contexto, diferentemente do que ocorre com o IPI e com o ICMS, cujas definições para a efetivação da não cumulatividade estão expostas diretamente no texto constitucional, no que tange ao PIS e à COFINS, outorgou-se tal tarefa à lei infraconstitucional. Por conseguinte, para a apuração dessas contribuições, cabe à lei autorizar, limitar ou vedar as deduções de determinados valores.



    4. Assim, sendo incontroverso que a atividade de comercialização de combustíveis já era submetida a alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 192/22 em nada alterou a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis. Em verdade, tendo em conta que as revendedoras de combustíveis já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não há qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores, sendo estes últimos, pois, os únicos beneficiados que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal, a serem mantidos até 31/12/2022. É que, no regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeitas a receitas não tributadas, notadamente em situações como a de que ora se cuida, submetidas a alíquota zero.



    5. As etapas de produção e importação de combustível, ainda que integrem a mesma cadeia econômica, diferem entre si, não havendo como se equiparar uma a outra, notadamente por não estarem em situações jurídicas idênticas. Assim, embora o produtor e importador desenvolvam atividade empresarial relativa ao mesmo produto, os setores econômicos aos quais estão vinculados são diversos. Desse modo, não se cogita o direito à manutenção dos créditos de PIS/COFINS que incidiram no custo de aquisição de combustíveis (diesel) para revenda desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/22 até 90 dias após a publicação da Lei Complementar nº 194/2022. Ademais, a medida cautelar concedida no bojo da ADI n. 7181 e, posteriormente, referendada pelo Plenário do STF, além de estar prejudicada em razão da extinção da ADI sem resolução do mérito (a MP n. 1.118/2022 teve seu prazo de vigência encerrado em 27/9/2022), era inaplicável ao caso dos autos, porque a referida decisão dizia respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia diz respeito ao direito da impetrante, comerciante varejista de combustíveis, à constituição de créditos na aquisição do óleo diesel para revenda.



    6. Apelo e remessa necessária providos. Segurança denegada. Sem condenação em honorários, por se tratar de processo de ação de mandado de segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea c; e 195, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente